Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702311-43.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERTO MARTINS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que concedeu tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal suspenda os descontos de imposto de renda nos proventos de aposentadoria do autor. Afirmou que não há laudo médico emitido por Serviço Médico Oficial e que o autor não comprovou que está acometido de doença que autorize a isenção e “tudo indica que o paciente está sendo acompanhado e está CURADO ATUALMENTE!!”. Afirmou ainda que há perigo inverso, pois os valores são de difícil repetição. Pede a suspensão da decisão que antecipou os efeitos da tutela e a cassação ou reforma da decisão. É o breve relato. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, todavia, estão ausentes os requisitos da tutela pleiteada. O art. 6o da Lei no 7.713/1988 trata da isenção do imposto de renda para o caso de neoplasia maligna, justamente o caso da autora. Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Grifei) A priori o direito do autor está amparado na legislação. O autor trouxe aos autos exame anatomopatológico e prontuário médico para comprovar que é portador de neoplasia maligna e demonstrou ter sido submetido à cirurgia na região (ID 242976256 e 242976257 dos autos principais). Assim como observou o juízo de primeiro grau, No presente caso, a parte autora é militar reformado, bem como está acometida de neoplasia de pele em pálpebra inferior / carcinoma basocelular pigmentado, conforme indicam o laudo juntado em ID242976256 e o laboratório de imunopatologia de Brasília (ID2422976257), estando demonstrada a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, a manutenção de descontos diretamente na fonte de pagamento tanto de imposto de renda diminui a capacidade financeira da parte requerente, a qual necessita da isenção para poder ter recursos suficientes para arcar com o tratamento da doença que lhe acomete. Esta é, inclusive, a mens legis dos dispositivos legais acima transcritos. Por derradeiro, não há falar-se em irreversibilidade, pois, segundo entendimento do e. TJDFT, a reforma desta decisão importará na obrigação à parte autora de recolher o valor correspondente ao fisco. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA